Tribunal: TJDFT
Processo: 0785989-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Anulação de Ato Administrativo. Concurso Público. Nomeação decorrente de erro administrativo. Autotutela da Administração. Segurança jurídica. Confiança legítima. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo, o qual excluiu a autora do cargo de Soldado Bombeiro Militar, ao fundamento de erro administrativo na reintegração da candidata e legitimidade da autotutela estatal.
II. Questão em discussão
2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se é válida a anulação do ato administrativo que reintegrou a candidata em virtude de erro administrativo na extensão indevida dos efeitos judiciais de outro concurso; (ii) avaliar eventual violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima; e (iii) aferir a aplicabilidade da teoria dos motivos determinantes.
III. Razões de decidir
3. É válida a anulação do ato administrativo de reintegração, fundada no poder-dever de autotutela da Administração Pública, porquanto o ingresso da candidata ocorreu por erro administrativo.
4. A teoria dos motivos determinantes não afasta a legitimidade da autotutela, pois, apesar do erro formal na indicação de acórdão judicial posteriormente reformado, a motivação substancial que ensejou o ato anulatório permanece válida, decorrendo da ilegalidade originária da reinclusão.
5. Os princípios da segurança jurídica e confiança legítima não são violados pela anulação ocorrida dentro do prazo razoável e legalmente estabelecido, diante da inexistência de consolidação de situação jurídica definitiva, conforme jurisprudência consolidada do excelso STF.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 506; Lei no 9.784/1999, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STF, Enunciado no 473, da sua Súmula; STF, RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 07.08.2014; TJDFT, APC 0705263-53.2017.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 21.02.2018.